Tribunal: TJES
Processo: 5000301-91.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000301-91.2022.8.08.0000

PACIENTE:
GUSTAVO SIMONASSI

IMPETRANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Com relação ao
periculum libertatis
, em consulta as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, vejo que encontram-se fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o
modus operandi
empregado para a prática do delito

2. Quanto ao argumento de excesso de prazo, deve-se confrontá-lo com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

3.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000301-91.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO SIMONASSI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000301-91.2022.8.08.0000

PACIENTE:
GUSTAVO SIMONASSI

IMPETRANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO SIMONASSI contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória-ES, que o mantém preso preventivamente nos autos do processo nº 0008736-09.2018.8.08.0024, no qual é imputado ao paciente a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante a ausência de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar quando da decisão de pronúncia e a existência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, preso preventivamente há quase 4 (quatro) anos, sem que até a presente data tenha ocorrido o seu julgamento.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão (ID 2019250) indeferindo a liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2054620) e Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 2135136) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória, ES, 03 de março de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000301-91.2022.8.08.0000

PACIENTE:
GUSTAVO SIMONASSI

IMPETRANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO SIMONASSI contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória-ES, que o mantém preso preventivamente nos autos do processo nº 0008736-09.2018.8.08.0024, no qual é imputado ao paciente a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante a ausência de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar quando da decisão de pronúncia e a existência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, preso preventivamente há quase 4 (quatro) anos, sem que até a presente data tenha ocorrido o seu julgamento.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão (ID 2019250) indeferindo a liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2054620) e Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 2135136) opinando pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que
negou
o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

Nessa perspectiva,
é pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
(EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

Em uma breve síntese dos fatos, o paciente foi denunciado pela prática de homicídio tentado, por fato ocorrido no dia 01/04/2018, quando o acusado colidiu com o carro da vítima, empreendendo fuga em seguida. Nesse momento, a vítima passou a seguir o acusado com o intuito de anotar a placa do carro, e o paciente, em fuga, colidiu com outros dois veículos, capotando em seguida. Diante do acidente, a vítima saiu do carro, com o intuito de ajudar o acusado, momento em que este passou a efetuar disparos de arma de fogo contra ela.

Segundo a exordial, o crime teria ocorrido por motivo fútil, vez que se derivou do fato da vítima estar seguindo o carro do acusado com o intuito de anotar sua placa, após o mesmo colidir com seu veículo. Além de perigo comum, porque o acusado, em via pública, supostamente cercado por diversas pessoas, passou a atirar em desfavor da vítima, e, ainda, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi surpreendida pelos disparos quando tentava ajudar o acusado a sair do carro.

O acusado foi preso em flagrante no dia 02 de abril de 2018, tendo a prisão se convertido em preventiva na Audiência de Custódia no mesmo dia.

Encerrada a instrução processual, a autoridade coatora proferiu decisão em 22/01/2020 pronunciando o acusado, bem como mantendo o decreto de prisão preventiva.

Ante o exposto, sustenta o impetrante que a decisão de pronúncia não apresenta fundamentação para a manutenção da custódia cautelar e o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, posto que perdura há quase 4 (quatro) anos, sem que até a presente data tenha ocorrido o seu julgamento.

No caso, não se discute a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria.

Com relação ao
periculum libertatis
, em consulta as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, vejo que encontram-se fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o
modus operandi
empregado para a prática do delito:

“Verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que estão presentes a materialidade delitiva, bem como indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional. Isto porque, o autuado, segundo as vítimas, colidiu no veículo das mesmas, que seguiram o autuado a fim de anotar a placa, quando o autuado capotou e realizou disparos de arma de fogo, que, inclusive, atingiu a vítima na perna, e encontra-se hospitalizada. Salienta-se que embora o autuado tenha um procedimento de insanidade mental instaurado, o mesmo responde a outras ações penais, inclusive por porte de arma de fogo e tentativa de homicídio, sendo recebida recentemente pelo juízo processante em 28/03/2018. No caso presente, entendo por indeferir o pedido de liberdade formulado pela defesa, eis que a periculosidade do autuado evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido basta, por si só, para embasar a custódia cautelar no resguardo da ordem pública, sendo irrelevante a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa (HC 412.323-3/4, São José do Rio Preto, 3ª C. Extraordinária, rel. Marcos Zanuzzi, 13/03/2003, v.u., JUBI 82/03). No caso presente, a dinâmica do crime tal como narrado no auto é suficiente para oferecer evidencias da periculosidade do seu agente tornando necessária a prisão preventiva. Demonstrando, assim, no presente momento, que nenhuma outra medida cautelar e suficiente e adequada para impedir a reiteração criminosa, havendo a necessidade de sua segregação para assegurar a ordem pública. Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante delito e com base nos artigos 310, II; 313, I e 312 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.”

Inclusive, a última decisão proferida em 20/10/2021 assim dispôs:

“Reviso novamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu. Nesse passo, subsistem os fundamentos que deram ensejo ao decreto de prisão cautelar do acusado, o qual não se revela apto a obter medidas cautelares diversas da prisão, não se vislumbrando, ainda, a suficiência da imposição de qualquer uma delas, diante da gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos, motivo pelo qual necessária a manutenção da segregação cautelar do acusado para assegurar a lisura dos testigos a serem prestados na segunda fase do procedimento do júri e para garantia da ordem pública.

Ademais, patente a necessidade de segregação processual e da máxima excepcionalidade da medida. O panorama anterior que justificou a prisão cautelar não foi alterado, de sorte que não sobreveio aos autos alteração na situação fático-processual e tampouco foram trazidos documentos novos que pudessem ensejar a concessão da indevida brandura.”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no meu entender, a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com apontamento dos aspectos do caso que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação. Nesse ponto, importante destacar que, de acordo com a denúncia, o fato criminoso foi motivado por um desentendimento no trânsito, sendo que o paciente efetuou vários disparos em via pública, demonstrando a gravidade do ato e a necessidade de garantir a ordem pública.

Quanto ao argumento de excesso de prazo, deve-se confrontá-lo com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso, não ignoro o tempo bastante considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso desde 2018. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo, o qual ficou suspenso em razão da instauração de incidente de insanidade mental e a interposição de Recurso em Sentido Estrito, do qual a defesa do acusado desistiu.

Para além dessas circunstâncias, o curso processual coincidiu com o período de pandemia que ocasionou a paralisação e dificuldades de processamento de diversos processos, diante da necessidade de reagendamento de audiências e amadurecimentos dos protocolos necessários para a prática de atos processuais com respeito às normas sanitárias.

De toda a sorte, conforme manifestação expedida pela Procuradoria de Justiça (Id 2135136), constatou-se que a Sessão do Tribunal do Júri fora designada para o dia 27/04/2022, o que demonstra que o processo caminha para seu deslinde e fulmina a ilegalidade sustentada.

Nesse ponto, o presente caso se distingue do HC 543.569/ES, posto que neste a prisão preventiva perdurava há mais de 5 (cinco) anos e sequer havia previsão para realização de plenário do júri.

De igual forma, também há distinção em relação ao HC 588.402/PE, posto que neste a prisão preventiva não foi fundamentada, ocasionando o seu relaxamento, o que não ocorre
in casu
.

Na realidade, como bem apontado no Parecer da D. Procuradoria de Justiça, compete ao juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados, al
ém de que, por se tratar de crime extremamente grave, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa que, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispõe de melhores condições para avaliar acerca da conveniência, ou não, da manutenção da prisão do Paciente.

Assim, considerando a suficiente fundamentação proferida pelo juízo criminal para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que o atraso na marcação da Sessão do Tribunal do Júri se deve a fatores não imputáveis ao Poder Judiciário, tendo tal fato, inclusive, sido sanado, tenho por bem manter a prisão preventiva do acusado.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000301-91.2022.8.08.0000

PACIENTE:
GUSTAVO SIMONASSI

IMPETRANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Com relação ao
periculum libertatis
, em consulta as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, vejo que encontram-se fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o
modus operandi
empregado para a prática do delito

2. Quanto ao argumento de excesso de prazo, deve-se confrontá-lo com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

3.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 16 de março de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR